Tribunal: STF
Processo: HC 209333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Romeu Tuma Junior, em favor de Margot Alyse Greeenman, Luiz Felipe Venturello Gerald e Douglas Shibayama, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 148.710/GO.



    Colho da decisão impugnada:



          “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MARGOT ALYSE GREENMAN, LUIZ FELIPE VENTURELLI GERAB e DOUGLAS SHIBAYAMA, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sem ementa (fls. 204-207). 



    Daí o presente recurso ordinário, no qual a d. Defesa busca o trancamento da ação penal, por prescrição, atipicidade e inépcia da denúncia (fl. 224). 



    Em apertada síntese, a d. Defesa invoca a utilização de responsabilidade penal objetiva na denúncia, que seria genérica e sem descrição dos supostos atos de empresa que teriam sido praticados pelos recorrentes. 



    Explica que "o local questionado pela Acusação está inequivocamente loteado e aprovado pelo Município de Aparecida de Goiânia desde 1980. Tal certeza é incontroversa e auferida por prova pré-constituída das razões extraídas do Ministério Público da mesma comarca, referente aos mesmos fatos que fundamentaram peça acusatória contra os réus, mas que apesar da manifesta atipicidade acabou conhecida pela primeira instância. Em contrapartida ao que consta na denúncia, o artigo 50 da Lei 6.766/79 prevê como crime a prática de dar inicio, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios" (fl. 215). 



    Requer, inclusive LIMINARMENTE, "a concessão de ordem para determinação de trancamento da ação penal movida contra eles, por manifesta atipicidade da conduta dos recorrentes, de acordo com o artigo 50 da Lei 6.766/79, ou, ainda, por inequívoca inépcia da denúncia, impossível de possibilitar o exercício do pleno direito de defesa dos pacientes, pela falta de individualização da conduta dos réus. (...) requer seja determinada a suspensão dos autos n° 0015811-77.2019.8.09.0011 em trâmite na 1ª Vara Criminal do Foro de Aparecida de Goiânia/GO, com determinação de cancelamento da audiência de suspensão condicional presencial designada para o dia 13/09 às 14:10, até que o mérito deste Recuso em Habeas Corpus seja julgado de maneira definitiva" (fls. 253-257, grifei). 



    No STJ, o recurso não foi provido, mas determinou-se ao Juízo de origem que fossem os autos encaminhados ao Ministério Público “para que adite a inicial, de forma a individualizar os poderes de cada sócio, ao menos, nos atos das empresas apontadas, promovendo-se, após, nova citação dos réus.”



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa diz que “a resolução da questão levada ao Superior Tribunal de Justiça é passível de ser considerada como teratológica, pois contaminada de nulidade absoluta, na medida em que se observa a clara concordância do Douto Julgador quanto à tese alegada pelos pacientes de ausência de individualização de conduta dos réus, mas, ao invés de ser determinado o trancamento da ação penal, transformou-se o pedido numa “recomendação” a qual, por também desagradar a Acusação, acabou sendo fixada como uma “determinação” de emenda da denúncia.”



    Assevera que “os cinco réus da ação penal em comento (pacientes Margot Alyse Greenman, Luiz Felipe Venturelli Gerald e Douglas Shibayama e outros dois réus) foram denunciados de maneira genérica apenas porque são os sócios das empresas RAF I e Imobiliária Leonardo Rizzo, demandadas em suas pessoas jurídicas pelo MP na Ação Civil Pública em conjunto com o Município de Aparecida de Goiânia/GO, mas sem que tenha havido a devida individualização das suas respectivas condutas no evento apontado como criminoso e a necessária divisão de responsabilidades para o resultado.”



    Insiste no pedido para o trancamento do processo penal. 



    A PGR opina pela denegação.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Em que pese a recomendação feita pelo STJ, o processo penal deve prosseguir, ainda que recomendação alguma houvesse.



    Os pacientes são sócios de uma das sociedades empresárias por meio da qual o crime teria sido praticado. 



    É bem comum um dos sócios se insurgir contra a denúncia, quando ela o insere na cena do crime apenas por seu nome constar do contrato social. Todavia, ao que parece, todos os sócios foram denunciados e todos eles reclamam da denúncia, sob o mesmo fundamento.



    Ora, se nenhum sócio é responsável pela sociedade, já que todos, patrocinados pelo mesmo advogado, insurgem-se contra a denúncia com o mesmo fundamento, somente a instrução processual demonstrará como a sociedade era conduzida.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente